Tribunal: TJDFT
Processo: 0708089-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por REDE BRASIL EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA, em face do despacho de ID 57096186, que o intimou para instruir adequadamente o agravo e “comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularizar o preparo”. No recurso, o embargante insurgiu-se ao argumento de que o objeto do agravo é a concessão da gratuidade da justiça e o despacho teria supostamente determinado “o recolhimento das custas e regularização do preparo” (ID 57529599 - Pág. 1). É o relatório. Decido. Tempestivos os embargos, passo à sua apreciação. No caso em apreço, não existe vício de obscuridade, contradição ou omissão no ato judicial que se busca aclarar. Primeiramente, consigno que o ato judicial ora impugnado constitui despacho de mero expediente, sem cunho decisório e, portanto, irrecorrível a teor do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar a controvérsia (Marinoni, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 316). Sobre o tema, já decidiu esta e. Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra o pronunciamento judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que determina a emenda da petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, e, consequentemente, não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1740453, 07102931620238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA, NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento (ART. 1.001, CPC). 1.2. Por não resolver qualquer questão incidental, de natureza processual ou material, o despacho não comporta material decisório impugnável por agravo de instrumento (art. 1.015, CPC). 1.3. Na hipótese, o Juízo a quo determinou que a parte aguardasse o trânsito em julgado de recurso anterior. 1.4. Essa determinação está despida de qualquer conteúdo decisório, uma vez que apenas proporcionar a regular tramitação do processo. 2. O rol do art. 1.015 do CPC, é taxativo. 2.1. A parte alega que o despacho causa prejuízo à parte sem demonstrar alegado prejuízo ou a urgência decorrente da inutilidade do julgamento de questão específica por meio de futuro recurso, restando impossibilitada qualquer mitigação do rol. 3. Fora das hipóteses elencadas no art. 1.015, do CPC, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, CPC). 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1678224, 07318162120228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, o despacho apenas concedeu oportunidade ao agravante para sanar eventual falha do recurso, recolhendo o preparo ou comprovando o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, em estrito cumprimento ao mandamento do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Tanto que ressalvou que o recorrente “está dispensado da comprovação até decisão do relator quanto ao benefício processual (art. 99, §7o, do CPC)”. O ato judicial é desprovido de conteúdo decisório e não possui aptidão para causar gravame, notadamente porque tem por escopo a concretização dos primados do contraditório e da ampla defesa. Portanto, além não se mostrar cabível qualquer recurso contra ato judicial desprovido de decisão ou capaz de causar lesão, não se evidencia qualquer vício, na esteira do art. 1022 do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46